Tribunal: TJDFT
Processo: 0016648-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover sobre o pedido ID n. 27227315, págs. 01/02. Retornem-se os autos à Egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça, para apreciação do Agravo no Recurso Especial interposto pelos Autores. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator